Tribunal: TJSP
Processo: 1536153-86.2017.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2015. Sentença a extinguir a cobrança em razão da inexistência de sujeição passiva tributária da executada. Acerto. Executada que não é proprietária ou possuidora com "animus domini" do imóvel. Inteligência do artigo 34 do Código Tributário Nacional. Precedentes da Corte. Recurso denegado.